Tribunal: TCU
Processo: 001.284/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Luís Mota Santos, recusando o respectivo registro; 9.2. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Nacional de Saúde, que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação: 9.2.1.1. cumpra às determinações expedidas pelo Acórdão 7.092/2022, mantido pelo Acórdão 13/2024-TCU-Segunda Câmara , com a devolução dos valores indevidamente pagos desde o conhecimento daquela deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.1.2. dê ciência desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.2.1. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.3. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.